Tribunal: TJMT
Processo: 0039305-65.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0039305-65.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ZELIA LOPES MARAN - CPF: 276.106.169-15 (RECORRENTE), ZELIA LOPES MARAN - CPF: 276.106.169-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 0039305-65.2012.8.11.0041

Origem: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ZELIA LOPES MARAN

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA DE COTAS DE PRODUTIVIDADE – SERVIDOR GRUPO TAF – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PLEITO DE NULIDADE DO ACORDO E RECEBIMENTO DE VANTAGENS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672/2007 – PREVISÃO LEGAL PARA TRANSACIONAR — NULIDADE PARCIAL DO TERMO DE ADESÃO POR VÍCIO RESULTANTE DE LESÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – ACORDO ENTABULADO COM AMPARO NO DECRETO No 768, DE 26 DE SETEMBRO DE 2007 – LEGALIDADE DO ACORDO DE VONTADES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor devido pelo saldo das cotas de produtividade de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 9o da Lei Estadual no 5.946/92 não se refere a direito indisponível, mas sim direito patrimonial disponível e, portanto, suscetível de renúncia.

Com efeito, se embora favorável o percentual de deságio ao Ente Público (elemento objetivo), o autor aderiu aos Termos do Acordo, sem que demonstrada inexperiência ou premente necessidade, no sentido da impossibilidade de evitar o negócio, não se caracteriza o vício de lesão previsto no artigo 157, do Código Civil.

Não comprovado que o autor se obrigou ao Termo de Adesão, decorrente de transação realizada com o Poder Executivo com fundamento na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, sob premente necessidade, ou por inexperiência, não há que se falar na nulidade da avença por vício resultante de lesão, sob o argumento de desproporcionalidade do valor da prestação oposta, visto que estava o servidor ciente de que a expedição da certidão de crédito, ainda que em valor parcial, implicaria na aceitação e reconhecimento irrevogável e irretratável do total do valor do saldo de quotas. Precedentes.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve acordo válido celebrado entre as partes, não havendo qualquer vício do consentimento, de modo que não há se falar em declaração de nulidade da transação, conforme dispositivo que cito:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, formulado pela parte ZELIA LOPES MARAN, por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que as alegações do Estado seguem à margem do objeto da ação, uma vez que assinou o Termo de Adesão, em conformidade com a Lei 8.672/07 e Dec. 768/07, mas não fez qualquer renúncia, em relação à pretensão manifestada na presente ação.

Argumentou que é totalmente improcedente a alegação do Estado porque distorce o conteúdo do Termo de Adesão para tentar induzir a erro, através da deturpação da escrita literal do documento, devendo ser observado o princípio da legalidade, não se podendo incluir cotas não contabilizadas.

Argumentou que não se pediu para mudar a Lei 8.672/07 ou o Decreto regulamentar 768/07, como afirmado, mas sim o fiel cumprimento da lei, ou seja a expedição de certidão de crédito ainda não expedida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que “a pretensão da recorrente não encontra respaldo legal eis que a recorrente teve assegurado o direito ao recebimento das cotas até a data de 31/10/2007 e assim o fez ao aceitar o acordo proposto pela SEFAZ, bem como em razão da recorrente já ter recebido os valores”.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de
Ação de Obrigação de Fazer, proposta por ZELIA LOPES MARAN, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade parcial do acordo firmado entre as partes, bem como seja a parte promovida condenada ao pagamento do valor total das cotas de produtividade ao qual entende que faz jus.

O mérito da ação se refere à discussão sobre direito ao recebimento de cotas de produtividade, vantagem conferida a servidor público estadual pertencente ao grupo TAF, como Fiscal de Tributo Estadual, pois sua remuneração, regulamentada inicialmente pela Lei no 5.946/92, passou a ser integrada com representação auferida sob forma de produtividade, conforme previsto em seus Art. 1o, 2o, 12 e 17, e que foi posteriormente alterado pela Lei no 6.764/96.

Alega a parte promovente, entretanto, que não houve apuração das verbas devidas àquele título, o que motivou a edição da Lei no 8.672/07, que conferiu à Secretaria de Fazenda possibilidade de compor e transacionar com os servidores do grupo TAF, no entanto sustenta que foi prejudicado com esse acordo, razão da presente ação.

A fim de ilustrar o julgamento e permitir o conhecimento dos fatos discutidos neste processo, cito a narrativa da inicial, que fora reproduzida em sentença, a qual cito:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, proposta por ZELIA LOPES MARAN, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambas as partes qualificadas na inicial.

A Requerente narra que é aposentada na função de Fiscal de Tributos Estaduais, do Estado de Mato Grosso, através do ato governamental de 01/10/1998.

Alega que quando estava em atividade, seu salário era calculado de acordo com a produtividade individual, aferida a cada três meses, e a quantia apurada, conforme a lei, parte era somada a um vencimento fixo, para fins de obtenção do salário mensal e o denominado saldo de quotas era creditada ao titular da produtividade.

Informa que a apuração das cotas era realizada pela Coordenadoria de Recursos Humanos e se deu até dezembro de 2000, tendo a citada Coordenadoria emitido o último relatório trimestral em 14/12/2000, e a partir de 2001 passou a receber na forma de subsídios, sendo excluída a parcela variável.

Afirma que o Estado de Mato Grosso, através da Lei no 8.672/07, e decreto n° 768/2007, conferiu poderes de transação à Secretaria de Fazenda Estadual, que passou a compor com os servidores do Grupo TAF, para a emissão de certidão de crédito de seus subsídios de produtividade.

Aduz que a Coordenadoria não computou no saldo de cotas da Requerente a notificação/auto de infração n° 40541, motivo pelo qual pleiteia a procedência do pedido para que o Requerido seja condenado a rever e corrigir a atribuição de cotas da Requerente, incluindo os 50% das quotas auferidas da notificação n° 40541, e que após seja expedida a respectiva certidão de crédito.

Com a inicial vieram acostados os documentos de fls. 17/54.

O Requerido contestou às fls. 57/75.

A Requerente impugnou a contestação às fls. 77/92.

O Ministério do Estado de Mato Grosso, se manifestou pelo prosseguimento do feito independente de intervenção ministerial, às fls.

96/98.
É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Colhe-se dos autos que a presente ação cinge-se à expedição de certidão de créditos relativa a saldo de quotas de servidor do Grupo TAF.

Pois bem. A Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, na redação original, estabelece:

[...] Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado à:

I - compor e transacionar com os servidores do Grupo TAF, para emissão de Certidão de Crédito, o saldo de cotas de que trata os §§ 2o e 3o do art. 9o da Lei no 5.946, de 19 de março de 1992, constante dos registros da Secretaria de Estado de Fazenda em 30 de setembro de 2000, independentemente da realização da ocorrência dos eventos previstos;

II - emitir, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de efetivado o acordo com o servidor do Grupo TAF, Certidão de Crédito relativa ao saldo de cotas, na forma especificada no Termo de Acordo [...]. (grifei).

O Decreto no 768, de 26 de setembro de 2007, a regulamentar o disposto no artigo supracitado, é do seguinte teor:

O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e Considerando a autorização concedida ao Poder Executivo para compor e transacionar com os servidores do Grupo TAF valores pertinentes ao saldo de quotas devido nos termos da Lei no 5.946, de 19 de março de 1992;

D E C R E T A:

Art. 1o O saldo de quotas de que tratam os §§ 2o e 3o do artigo 9o da Lei no 5.946, de 19 de março de 1992, acumuladas pelos servidores do Grupo TAF, serão objeto de liquidação, independentemente da ocorrência dos eventos previstos, mediante composição e transação efetuadas nos termos deste Decreto.

Parágrafo Único. Consideram-se acumuladas os saldos de quotas constantes dos registros da Secretaria de Estado de Fazenda, até 30 de setembro de 2000, integrante do relatório da Comissão Constituída pela Portaria no 44/2006 CGIP/SAG/SEFAZ.

Art. 2o O valor do saldo de quotas acumuladas pelo servidor, em 30 de setembro de 2000, uma vez atualizado monetariamente até setembro de 2007, poderá ser liquidado por meio de expedição de Certidão de Crédito pela Coordenadoria Geral de Informações e Normas de Pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda, atendidas as condições determinadas neste Ato.

Parágrafo único. Para fins de atualização monetária do saldo de cotas dos servidores aposentados ou falecidos, considera-se como termo inicial a data da publicação do ato que concedeu a aposentadoria ou do falecimento, quando este evento for anterior a 30 de setembro de 2000. (Acrescentado pelo Dec. 854/07).

Art. 3o Para fins de expedição da Certidão de Crédito mencionada no artigo anterior, o interessado, individualmente, deverá firmar Termo de Adesão, com interveniência do Sindicato que representa a categoria a que pertence, do qual constarão:

I – identificação do interessado, o respectivo cargo e ou, se for o caso, a informação de ser aposentado, pensionista ou ex-integrante do Grupo TAF;
II – o valor total objeto de composição/transação, atualizado até o período citado no caput do artigo 2o;

III – o montante cabível ao interessado;

IV – a quantidade de Certidões de Crédito a ser emitida em nome do interessado e os respectivos valores, limitado ao montante que lhe é cabível, nos termos do inciso anterior;

V – a expressa declaração de que o interessado:

a) ainda não recebeu qualquer pagamento pertinente ao total do saldo de quotas exarado no referido Termo, sob pena de responsabilidade administrativa e criminal;

b) está ciente de que o recebimento da Certidão de Crédito, ainda que em valor parcial, implica a aceitação e reconhecimento irrevogável e irretratável do total do valor do saldo de quotas, atualizado até setembro de 2007;

c) a assinatura do referido Termo implica desistência de quaisquer ações judiciais impetradas pelo interessado, pertinentes ao saldo de quotas, obrigando-o à respectiva comprovação;

VI – o visto do Sindicato que representa a categoria a que pertence o servidor;

VII – o local e data de assinatura;

VIII – a assinatura do interessado. § 1o Não se expedirá Certidão de Crédito, quando não houver, no Termo apresentado, a comprovação da interveniência do Sindicato que representa a categoria a que pertence o servidor.

§ 2o Quando o interessado for pensionista ou ex-servidor, para atendimento ao disposto no inciso VI do caput, será considerado hábil para a interveniência o Sindicato da categoria a que pertenceu o servidor que deu origem à pensão ou o interessado desligado do quadro.

§ 3o A importância do saldo de cotas pertencente ao beneficiário poderá ser fracionada em até dez Certidões de Crédito, mediante expressa manifestação, com indicação dos respectivos valores;

§ 4o O beneficiário aposentado, alcançado por isenção do imposto de renda, deverá juntar ao Termo documento comprobatório dessa condição.

Art. 4o Uma vez atendidas as condições exigidas no artigo 3o, será expedida a Certidão de Crédito, que poderá ser utilizada para compensação com créditos fiscais de natureza tributária ou não tributária, nos termos da Lei no 8.672, de 6 de julho de 2007, e seu regulamento.
§ 1o A Certidão mencionada no caput será transferida mediante Cessão de Crédito, nela exarada, assinado pelo respectivo titular, cuja firma deverá ser reconhecida em cartório competente ou mediante instrumento de Cessão Pública.

§ 2o Para que produza os efeitos relativos à compensação, a Procuradoria Geral do Estado deverá confirmar a autenticidade da Certidão de Crédito junto à Coordenadoria Geral de Informações e Normas de Pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 5o Da Certidão de Crédito constarão:

I – a identificação do órgão expedidor;

II – o respectivo número que observará a ordem sequencial crescente;

III – a identificação do interessado, sua matrícula e o órgão de sua lotação ou, se for o caso, a sua condição de aposentado, pensionista ou ex-servidor;

IV – o valor do crédito salarial líquido reconhecido, acompanhado da demonstração do valor bruto, da quota do imposto de renda retido na fonte;

V – o local e data da expedição;

VI – a identificação e assinatura do titular da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, referendada pelo Secretário Executivo do Núcleo Jurídico Fazendário; (Nova redação dada pelo Dec 1510/08). Redação Original

VI – a identificação e assinatura do titular da Coordenadoria Geral de Informações e Normas de Pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda, referendada pelo Secretário Adjunto de Gestão;

VII – a ressalva de que, quando utilizada para fins de compensação, a Certidão somente produzirá seus efeitos após ter sua autenticidade confirmada pela unidade fazendária expedidora.

§ 1o Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, a Certidão de Crédito conterá vínculo que identifique a correspondente Certidão expedida para o servidor.

Art. 6o Ainda que expedida a respectiva Certidão de Crédito, para fins de efetivação da compensação, será exigida a comprovação da inexistência de ação judicial movida contra o Estado, pertinente ao saldo de quotas, ou, se for o caso, da desistência da respectiva interposição.

Parágrafo único O servidor do Grupo TAF que requerer desistência de ação relativa à matéria citada no caput, fica dispensado dos pagamentos da verba advocatícia decorrente do princípio da sucumbência relativa à referida ação.

Art. 7o Para expedição de segunda via da Certidão de Crédito, o beneficiário deverá apresentar requerimento instruído com cópia autêntica do Boletim de Ocorrência Policial, divulgando o furto, roubo, extravio ou destruição do documento, acompanhada de cópia da publicação da divulgação da ocorrência, no Diário Oficial do Estado, por três dias consecutivos.

§ 1o Do texto publicado na forma do caput constará, expressamente, que, uma vez requerida a segunda via, ficará sem efeito a primeira.

§ 2o Exceto quando houver anuência da Procuradoria Geral do Estado, não se expedirá segunda via de Certidão de Crédito, cuja primeira via teve sua autenticidade confirmada para efeitos de compensação, de acordo com o disposto no § 2o do artigo 4°.

Art. 8o Para fins de emissão da Certidão de Saldo de Cotas que trata este Decreto, os Termos de Adesão de Saldo de Quotas deverão ser protocolizados até o dia 31 de outubro de 2007.

Parágrafo único As Certidões de Crédito deverão ser expedidas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data da protocolização do Termo de Adesão de Saldo de Quotas correspondente.

Art. 9o Para fins de compensação, sem prejuízo do disposto neste Decreto, aplica-se o disposto no Decreto 693 de 30 de Agosto de 2007.

Art. 10 Em havendo disponibilidade financeira e orçamentária fica a Secretaria de Fazenda autorizada a proceder aos pagamentos das Certidões de que trata este Decreto, devendo o pagamento ocorrer como despesas de exercícios anteriores, na natureza de despesa 31.90.92.00, conforme disposto no art. 37 da Lei 4.320/64.

Art. 11 O Secretário de Estado de Fazenda constituirá comissão para análise de pedidos de composição/transação de valor pertinente a saldo de cotas não considerado no relatório elaborado pela Comissão da Portaria no 44/2006 CGIP/SAG/SEFAZ.

Parágrafo Único. Serão objeto de análise, nos termos do caput deste artigo, apenas os pedidos de composição/ transação protocolados na CGIP/SAG/SEFAZ até o dia 21 de janeiro de 2008. (Acrescentado pelo Dec. 1107/08; Efeitos a partir 09/01/08).

Art. 12 Ficam aprovados os modelos do Termo de Adesão de Saldo de Quotas, da Certidão de Crédito e da Cessão de Crédito, anexo I, II e III, que se publicam em anexo ao presente.

Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário. Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 26 de setembro de 2007, 186o da Independência e 119o da República.

Na esteira do decreto regulamentador, o que se tem é que ao transacionar, a Requerente reconheceu como devido e correto o valor apurado pela SEFAZ/MT.

Dessa forma o acordo celebrado pela Requerente é válido e não pode ser desconstituído de forma parcial.

A expedição da certidão de crédito estava condicionada à declaração do servidor(a) de ciência de que o seu recebimento, ainda que em valor parcial, implicaria na aceitação e reconhecimento irrevogável e irretratável do total do valor do saldo de quotas, atualizado até setembro de 2007, nos termos do artigo 3o, V, b, do Decreto supratranscrito.

Logo, é fora de qualquer dúvida que a Requerente teve prévio conhecimento das condições em que o termo de adesão seria firmado, pelo que não se verifica a ocorrência de lesão aos seus direitos.

No caso concreto, a autora firmou um “Termo de Adesão” com o Estado de Mato Grosso visando ao recebimento de créditos que possuía junto à Secretaria de Fazenda denominado “saldo de cotas” acordo esse que foi oriundo de negociações entre o Sindicato e o Governo e que culminaram com a edição da Lei n.8.672 de 06.7.2007, Decreto no 768 de 26.9.2007.

Vê-se que todas as condições da avença “adesão” ou transação efetuada entre as partes estão definidas na lei e no decreto supramencionado e foram amplamente discutidas e elaboradas com acompanhamento dos sindicatos respectivos.

Na questão em exame, do termo de adesão a que refere o artigo 12 da lei 8.672 de 06.7.2007 verifica-se que não se trata de contrato, menos ainda “contrato de adesão” na forma ali conceituada.

Neste caso é a Lei que estipula as condições da adesão. Seu conteúdo não se presta a ser discutido ou modificado substancialmente. Houve por parte da autora adesão ao acordo criado pela mencionada lei, a qual disciplinou, de forma pormenorizada, os parâmetros observados no respectivo termo.

Portanto, a titular do crédito do “saldo de cotas”, no caso a autora, se sujeitou aos ditames das normas que regulamentaram tal negociação, normas que não podem ser anuladas por ato de vontade seu, atuando aqui a vedação “venire contra factum proprium”, ou seja, vedado o comportamento contraditório cuja base esta na regra “pacta sunt servanda”.
O que se extrai dos autos é que a autora, como Fiscal de Tributos Estaduais, era possuidora de conhecimentos técnicos e habilidade relativa à natureza da transação, além do que teve todo o acompanhamento e esclarecimento prestados pelo seu sindicato para poder firmar o acordo e assinar o termo de adesão em análise.

Por outro lado, vê-se que para viabilizar o pagamento equânime dos créditos dos servidores do grupo TAF, o Estado, por intermédio da Secretaria de Fazenda, promoveu processo de negociação de que participaram os sindicatos e servidores.

Desses entendimentos, surgiu a fórmula que agregou diversas medidas a fim de por fim ao impasse, medidas essas estampadas no Decreto no 768 de 26 de setembro de 2007, amplamente divulgados e discutidos.

Observa-se, assim, que o Estado réu buscou aplicar o princípio da função social do contrato ao procurar harmonizar os interesses privativos dos contraentes com os interesses de toda a coletividade, ou seja, buscou não onerar excessivamente o erário com o pagamento integral aos servidores do grupo TAF, e assim, compatibilizar o principio da liberdade com a igualdade, uma vez que o fim principal é do desenvolvimento da comunidade em seu conjunto, mesmo que a custo de diminuir a esfera de liberdade dos singulares.

Diante disso, o acordo celebrado entre os litigantes, como todo ato jurídico perfeito e acabado, observou todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade e deve ser respeitado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais e imperativos, descabendo portando que se determine ao Requerido que reveja os alegados créditos da Requerente.

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, formulado pela parte ZELIA LOPES MARAN, por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC..

Pois bem!

Destaco que a matéria posta a julgamento não é nova no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, uma vez que há idênticos precedentes já jugados, conforme jurisprudência que cito:

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA DE COTAS DE PRODUTIVIDADE — SERVIDOR GRUPO TAF —TRANSAÇÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672, DE 6 DE JULHO DE 2007 — PREVISÃO — NULIDADE PARCIAL DO TERMO DE ADESÃO POR VÍCIO RESULTANTE DE LESÃO — NÃO COMPROVAÇÃO — ACORDO ENTABULADO COM AMPARO NO DECRETO No 768, DE 26 DE SETEMBRO DE 2007 — LEGALIDADE.

Não comprovado que o autor se obrigou ao Termo de Adesão, decorrente de transação realizada com o Poder Executivo com fundamento na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, sob premente necessidade, ou por inexperiência, não há que se falar na nulidade da avença por vício resultante de lesão, sob o argumento de desproporcionalidade do valor da prestação oposta, visto que estava o servidor ciente de que a expedição da certidão de crédito, ainda que em valor parcial, implicaria na aceitação e reconhecimento irrevogável e irretratável do total do valor do saldo de quotas, atualizado até setembro de 2007, na forma do Decreto no 768, de 26 de setembro de 2007, que regulamenta a matéria.

Recurso não provido.

(N.U 0025030-82.2010.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 01/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA DE COTAS DE PRODUTIVIDADE - SERVIDOR GRUPO TAF - LEI COMPLEMENTAR No 79/2000 - FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA - EXTINÇÃO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - LEI No 8.672/2007 - COMPOSIÇÃO E TRANSAÇÃO - VALOR DO SALDO DE COTAS - DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL - NULIDADE PARCIAL DO ACORDO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LESÃO - ART. 157 DO CÓDIGO CIVIL - INOCORRÊNCIA - PREMENTE NECESSIDADE OU INEXPERIÊNCIA INDEMONSTRADOS - ACORDO QUE SE APRESENTOU CONVENIENTE AO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO.

O valor devido pelo saldo das cotas de produtividade de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 9o da Lei Estadual no 5.946,/92, não relaciona direito indisponível, e sim direito patrimonial disponível e, portanto suscetível de renúncia.

Se embora favorável o percentual de deságio ao Ente Público (elemento objetivo), o autor aderiu aos Termos do Acordo, sem que demonstrada inexperiência ou premente necessidade, no sentido da impossibilidade de evitar o negócio (elementos subjetivo), não se caracteriza o vício de lesão (art. 157, do CC).

(N.U 0037173-69.2011.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA DE COTAS DE PRODUTIVIDADE - SERVIDOR GRUPO TAF - TRANSAÇÃO - LEI 8.672/2007 - ALEGADA NULIDADE PARCIAL DO TERMO DE ADESÃO EM DECORRÊNCIA DE LESÃO (ART. 157, DO CÓDIGO CIVIL) - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS - ACORDO ENTABULADO COM AMPARO NA LEI - AUTOR ASSISTIDO POR SEU SINDICATO QUE ACOMPANHOU OUTROS SERVIDORES EM CASOS SEMELHANTES - INOCORRÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE VONTADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade de Termo de Adesão por vício de manifestação de vontade se autor não comprova que se obrigou sob premente necessidade, ou por inexperiência, ao assumir prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta (art. 157, do CC), máxime se teve ele todo o acompanhamento e esclarecimento prestados pelo seu sindicato.

(N.U 0037176-24.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2014, publicado no DJE 10/12/2014).

Não se trata de matéria estranha no âmbito desta e de outras Turmas Recursais, havendo precedente julgado por esta magistrada nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA DE COTAS DE PRODUTIVIDADE – SERVIDOR GRUPO TAF – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PLEITO DE NULIDADE DO ACORDO E RECEBIMENTO DE VANTAGENS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672/2007 – PREVISÃO LEGAL PARA TRANSACIONAR — NULIDADE PARCIAL DO TERMO DE ADESÃO POR VÍCIO RESULTANTE DE LESÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – ACORDO ENTABULADO COM AMPARO NO DECRETO No 768, DE 26 DE SETEMBRO DE 2007 – LEGALIDADE DO ACORDO DE VONTADES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor devido pelo saldo das cotas de produtividade de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 9o da Lei Estadual no 5.946/92 não se refere a direito indisponível, mas sim direito patrimonial disponível e, portanto, suscetível de renúncia.

Com efeito, se embora favorável o percentual de deságio ao Ente Público (elemento objetivo), o autor aderiu aos Termos do Acordo, sem que demonstrada inexperiência ou premente necessidade, no sentido da impossibilidade de evitar o negócio, não se caracteriza o vício de lesão previsto no artigo 157, do Código Civil.

Não comprovado que o autor se obrigou ao Termo de Adesão, decorrente de transação realizada com o Poder Executivo com fundamento na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, sob premente necessidade, ou por inexperiência, não há que se falar na nulidade da avença por vício resultante de lesão, sob o argumento de desproporcionalidade do valor da prestação oposta, visto que estava o servidor ciente de que a expedição da certidão de crédito, ainda que em valor parcial, implicaria na aceitação e reconhecimento irrevogável e irretratável do total do valor do saldo de quotas. Precedentes.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT – RI
36885-24.2011.811.0041. 2a Turma Recursal Temporária. Relatora Juíza Lúcia Peruffo. Julgado em 13.05.2021).

Com efeito, assentou o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos idênticos, que “n
ão há falar em nulidade de Termo de Adesão por vício de manifestação de vontade se autor não comprova que se obrigou sob premente necessidade, ou por inexperiência, ao assumir prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta (art. 157, do CC), máxime se teve ele todo o acompanhamento e esclarecimento prestados pelo seu sindicato”.

Portanto, como pretende a parte promovente a declaração de nulidade de acordo celebrado com o ente público, nos termos da lei, é ônus da parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil (antigo artigo 333, I, do Código de Processo Civil), haja vista que o processo fora proposto na vigência do CPC/73, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não restou comprovado.

A parte promovente se limita a alegar nulidade do acordo celebrado e pleitear a sua declaração com todos os efeitos, todavia nada comprova quanto aos alegados vícios do consentimento, especialmente diante da ampla discussão e acompanhamento do Sindicato.

Aliás, destaco que tais fatos foram devidamente apreciados na sentença, a qual se apresenta fundamentada e em consonância com a jurisprudência acima citada, inclusive citando outras no seu bojo, conforme trecho que cito:

Logo, é fora de qualquer dúvida que a Requerente teve prévio conhecimento das condições em que o termo de adesão seria firmado, pelo que não se verifica a ocorrência de lesão aos seus direitos.

No caso concreto, a autora firmou um “Termo de Adesão” com o Estado de Mato Grosso visando ao recebimento de créditos que possuía junto à Secretaria de Fazenda denominado “saldo de cotas” acordo esse que foi oriundo de negociações entre o Sindicato e o Governo e que culminaram com a edição da Lei n.8.672 de 06.7.2007, Decreto no 768 de 26.9.2007.

Vê-se que todas as condições da avença “adesão” ou transação efetuada entre as partes estão definidas na lei e no decreto supramencionado e foram amplamente discutidas e elaboradas com acompanhamento dos sindicatos respectivos.

Na questão em exame, do termo de adesão a que refere o artigo 12 da lei 8.672 de 06.7.2007 verifica-se que não se trata de contrato, menos ainda “contrato de adesão” na forma ali conceituada.

Neste caso é a Lei que estipula as condições da adesão. Seu conteúdo não se presta a ser discutido ou modificado substancialmente. Houve por parte da autora adesão ao acordo criado pela mencionada lei, a qual disciplinou, de forma pormenorizada, os parâmetros observados no respectivo termo.

Portanto, a titular do crédito do “saldo de cotas”, no caso a autora, se sujeitou aos ditames das normas que regulamentaram tal negociação, normas que não podem ser anuladas por ato de vontade seu, atuando aqui a vedação “venire contra factum proprium”, ou seja, vedado o comportamento contraditório cuja base esta na regra “pacta sunt servanda”.
O que se extrai dos autos é que a autora, como Fiscal de Tributos Estaduais, era possuidora de conhecimentos técnicos e habilidade relativa à natureza da transação, além do que teve todo o acompanhamento e esclarecimento prestados pelo seu sindicato para poder firmar o acordo e assinar o termo de adesão em análise.

Por outro lado, vê-se que para viabilizar o pagamento equânime dos créditos dos servidores do grupo TAF, o Estado, por intermédio da Secretaria de Fazenda, promoveu processo de negociação de que participaram os sindicatos e servidores.

Com efeito,
contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não tendo havido a comprovação de quaisquer dos vícios do consentimento, estando a sentença proferida em consonância com o entendimento do TJMT, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021